Tribunal: TJDFT
Processo: 0031846-32.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO FISCO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE.
1. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre alguma das causas interruptivas da prescrição.
2. Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor, para as execuções propostas antes da vigência da LC no 118, de 9/2/2005; pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC no 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 240 do CPC/15, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia do Fisco.
4. Constatando-se que a demora do ato citatório, realizado após 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário, decorreu de inação do Fisco, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida não tem o condão de retroagir à data da propositura da ação, operando-se a prescrição.
5. O acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso, os honorários devem ser fixados em desfavor da parte Executada, com base no princípio da causalidade. Ao proceder à execução do título, a Fazenda Pública o fez com justa causa e agiu no regular exercício do direito de credor.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.